Tribunal: TJDFT
Processo: 0732438-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732438-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISOLDI SCHUSTER DO NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ISOLDI SCHUSTER DO NASCIMENTO contra a sentença (ID 15236773) proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília na ação indenizatória por danos materiais que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A, e julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. A apelante, quando da interposição do recurso (ID n. 15236774), não comprovou o recolhimento das respectivas custas. Na oportunidade, limitou-se a requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sem, contudo, juntar documentação a sustentar tal pleito. Em função disso, por despacho (ID n. 15429979), foi determinado que comprovasse a alegada hipossuficiência. Em resposta, foram apresentadas cópias dos últimos 3 contracheques da apelante mais um boleto referente ao plano de saúde (ID 15938195). Sobreveio decisão (ID n. 15967254) indeferindo a benesse pleiteada e determinando o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a não comprovação da alegada situação de hipossuficiência. Certidão de ID n. 16250659 registra o transcurso, em branco, do prazo aberto para o apelante. Citada na fase recursal, o apelado apresentou contrarrazões (ID n. 15236782). Brevemente relatado. Decido. Sabe-se que o preparo se insere no rol de pressupostos recursais objetivos, de modo que deve ser comprovado no ato de interposição (CPC, art. 1.007, caput). No caso, em razão do indeferimento do pleito de gratuidade da justiça, foi concedido prazo adicional para a ré apelante proceder ao recolhimento (ID 15967254). Vale frisar que, expressamente na decisão, constou a sanção para a hipótese de descumprimento da referida medida, qual seja a deserção. Com efeito, o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, disciplina que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Dito isso, e em análise ao teor da certidão de ID n. 16250659, constata-se que tal determinação não foi atendida pela apelante, que deixou transcorrer o prazo assinalado sem recolher o devido preparo. Assim, forçoso reconhecer a ocorrência de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Consequentemente, ante a falta de um dos pressupostos recursais, isto é, o preparo, patente a inadmissibilidade da apelação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, o que faço com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios ao importe equivalente a 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora